Tribunal: TJDFT
Processo: 0001064-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. QUESTÃO PRECLUSA. DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIO OBJETIVO. BENEFICIÁRIO PROCESSADO POR OUTRO CRIME NO CURSO DO PRAZO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. PRIVILÉGIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA.
1. Conforme certificado nos autos, a Defesa foi intimada da decisão que revogou o benefício do sursis processual e não interpôs recurso. A questão está preclusa.
2. Tratando-se de critério objetivo, de incidência obrigatória e automática, alinhado no artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995 – a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime –, comparece desnecessária a prévia manifestação da defesa como condição para a decretação da revogação do benefício, não havendo falar em ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. A decisão de revogação do benefício ostenta caráter meramente declaratório.
3. Abordagem e busca pessoal decorrentes de fundada suspeita relativa ao tráfico de drogas. Legítima a ação dos agentes públicos, considerados o contexto fático no qual se deu o flagrante e a conduta do apelante, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas.
4. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime.
5. A causa de diminuição de pena correspondente à receptação privilegiada (artigo 180, § 5o, segunda parte, do Código Penal), deve ser reconhecida no caso concreto, presentes os requisitos do pequeno valor da coisa receptada e da primariedade do agente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.